Tribunal: TJSP
Processo: 0023348-50.2025.8.26.0041
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de mero prequestionamento das matérias suscitadas. Impossibilidade. Apesar de ser possível a oposição de embargos declaratórios com este único fim, eles só serão admitidos se a decisão recorrida ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo. Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão, a justificar o cabimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de mero prequestionamento das matérias suscitadas. Impossibilidade. Apesar de ser possível a oposição de embargos declaratórios com este único fim, eles só serão admitidos se a decisão recorrida ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo. Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão, a justificar o cabimento dos aclaratórios. Pronunciamento explícito sobre todas as questões relevantes. Requisito do prequestionamento observado.
EMBARGOS REJEITADOS.